Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM BENEFÍCIO DO MENOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA. DESCONTOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORÇA DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Não se pode admitir o eterno e repetitivo reexame das mesmas alegações e do mesmo quadro fático. Assim, é vedado às partes rediscutir matéria já discutidas em outro recurso e a respeito da qual operou-se a preclusão.
2. Os valores recebidos pelo menor a título de pensão alimentícia e depositados na conta bancária de sua mãe não podem ser utilizados para quitar as dívidas assumidas por sua genitora, tendo em vista que o contrato firmado com a instituição financeira apelante somente produz efeitos entre as partes signatárias.
3. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido.